Tribunal: TJDFT
Processo: 0006691-87.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006691-87.2016.8.07.0005 RECORRENTE: ALLYSON DA SILVA CAMBRAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE VELOCIDADE. IMPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚM. 231, STJ.1.Constatado que o apelante transitava em velocidade superior à permitida para a via e que o excesso de velocidade contribuiu para a perda de controle de direção, derrapagem do veículo e colisão com a motocicleta que vinha em direção oposta, resultando na morte do condutor da motocicleta, caracterizada está a inobservância do cuidado objetivamente exigido, manifestada pela imprudência na condução do veículo automotor. 2. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 61, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando, em síntese, que o trecho em que ocorreu o evento danoso é classificado como rodovia, não estrada, motivo pelo qual a velocidade máxima era de 100KM/h, não de 60 KM/h, conforme consignado nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada infração ao artigo 61, § 1o, inciso II, alínea “b”, do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão julgador e acolher a tese recursal demandaria o reexame do conteúdo fático probatório dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020